Tribunal: TJDFT
Processo: 0718753-10.2019.8.07.0007
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-02-24
Data de publicação: 2021-03-11

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. REVISÃO CONTRATUAL. CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO. JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE. MATÉRIA DE DIREITO. POSSIBILIDADE. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. DESNECESSIDADE. CAPITALIZAÇÃO. POSSIBILIDADE. JUROS REMUNERATÓRIOS. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DE EXCESSO. TARIFA DE CADASTRO. VALIDADE. SEGURO PRESTAMISTA. LIVRE CONTRATAÇÃO VERIFICADA. DESCARACTERIZAÇÃO DA MORA. AUSÊNCIA REQUISITOS. SENTENÇA MANTIDA
1. O julgamento antecipado da lide não pode ser considerado cerceamento de defesa quando o feito envolver questões unicamente de direito ou, quando de direito e de fato, o juízo de origem entender desnecessária a dilação probatória, uma vez que já firmado seu convencimento com as provas até então produzidas.
2. A inversão do ônus da prova com base nas relações consumeristas não é automática, cabendo ao Julgador, diante do caso concreto, avaliar a necessidade e adequação de tal medida, bem como a verossimilhança da alegação (artigo 6o, VIII, do CDC). Não preenchidos os requisitos autorizadores da medida, deve prevalecer a regra geral prevista no art. 373, I, do CPC/2015, cuja disciplina impõe ao autor o dever de comprovar o fato constitutivo de seu direito.
3. A capitalização de juros é admitida na cédula de crédito bancário, ex vi da Lei 10.931/2004, art. 28, §1o.
4. As partes podem pactuar livremente a taxa de juros remuneratórios; entretanto, comprovado que a mesma é excessiva, exorbitante ou muito acima da taxa média do mercado admite-se a revisão do contrato. Deve, no entanto, a parte que alega a abusividade, informar a taxa média existente no mercado na data da celebração do negócio, a fim de que seja verificado se os juros remuneratórios incidentes refletem hipótese de vantagem excessiva em favor da instituição financeira ré, o que não ocorreu no caso.
5. Permanece válida a Tarifa de Cadastro expressamente tipificada em ato normativo padronizador da autoridade monetária, a qual somente pode ser cobrada no início do relacionamento entre o consumidor e a instituição financeira. Entendimento do C. STJ no julgamento do RESP 1255573/RS, sob o regime do artigo 543-C do CPC. Não havendo prova nos autos apta a demonstrar que a relação entre as partes não é inaugural, a tarifa de cadastro é devida.
6. Será abusiva a contratação do seguro de proteção financeira quando esta for condição para a concessão do crédito, o que não se afigura na hipótese.
7. Não se descaracteriza a mora, quando não se constata a cobrança de encargos abusivos no período de normalidade contratual.
8. Preliminar rejeitada. Recurso conhecido e não provido.